Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO BENEFÍCIO.AFASTAMENTO DA GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser concedido de ofício, já que não é dado ao magistrado que conduz o processo presumir a hipossuficiência econômica financeira das partes.
2. Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, para que se configure a litigância de má-fé é necessário que a parte atue com dolo, deduza pretensão ou defesa contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, altere a verdade dos fatos, use do processo para conseguir objetivo ilegal, oponha resistência injustificada ao andamento do processo, proceda de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoque incidente manifestamente infundado ou interponha recurso com intuito protelatório.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido.Unânime.